Tribunal: TJDFT
Processo: 0720317-35.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0720317-35.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADELSON VIANA DA SILVA AGRAVADO: TALMA CAROLINA TEMOTEO AMARO DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ADELSON VIANA DA SILVA contra decisão da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante que, no autos do cumprimento de sentença requerido por TALMA CAROLINA TEMOTEO AMARO DA SILVA, deferiu a penhora dos direitos aquisitivos do veículo Toyota Corolla XEI 2.0, cor branca, placa SSI3F91, Renavam 1384747907, registrado em nome de Márcia Rosângela Guimarães Costa, cônjuge do executado (ID 233781832, autos originários). O agravante alega, em síntese, que: 1) há excesso de execução, pois a exequente/agravada pretende, por erro da sentença, quantia dez vezes maior que a devida; 2) o excesso alegado deve ser analisado, por economia processual, a fim de se evitar o ajuizamento de ação rescisória para analisar o equívoco da sentença originária; 3) já houve penhora suficiente no rosto de outros autos, em que é credor de aproximadamente R$ 150.000,00, valor mais que suficiente para adimplir o débito exequendo; 4) no regime da comunhão parcial, os bens do cônjuge somente estão sujeitos à execução quando a dívida tiver sido contraída em favor da entidade familiar e o feito originário trata de cumprimento de sentença de honorários advocatícios sucumbenciais; 5) o veículo objeto de penhora foi adquirido com o produto da venda de bem herdado por sua esposa, o qual não se comunica, conforme art. 1.659, I, do Código Civil; e 6) o veículo é financiado e a penhora, portanto, deve ser precedida da intimação e manifestação do agente fiduciário. Requer, ao final, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, a reforma da decisão agravada para que seja: 1) reconhecido o excesso de execução; e 2) indeferida a penhora sobre o veículo de sua esposa. Preparo recolhido (ID 72073337). É o relatório. Decido. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil – CPC e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017 do CPC. O agravante pretende a reforma da decisão agravada para que seja: 1) reconhecido o excesso de execução, ao argumento de que a exequente/agravada pretende, por erro da sentença, quantia dez vezes maior que a devida; e 2) indeferida a penhora sobre o veículo de sua esposa. Todavia, o alegado excesso de execução não foi analisado pelo juízo na decisão agravada. O exame da matéria no presente recurso acarretaria indevida supressão de instância. Ademais, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça – STJ “é firme no sentido de que não é possível a alteração da forma de fixação dos honorários após o trânsito em julgado, em respeito à coisa julgada” (AgInt no REsp: 1812651 MS 2019/0127569-0, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 20/03/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/03/2023). Conheço do recurso apenas com relação ao pedido de indeferimento de penhora sobre o veículo registrado em nome da esposa do executado/agravante. O agravante requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso. O CPC estabelece que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, I, e 995, parágrafo único. Em análise preliminar, estão presentes tais requisitos. No regime de comunhão parcial, comunicam-se os bens adquiridos na constância do casamento por título oneroso, ainda que só em nome de um dos cônjuges (arts. 1.658 e 1.660, caput, do Código Civil). Contudo, o art. 1.664 estabelece que “os bens da comunhão respondem pelas obrigações contraídas pelo marido ou pela mulher para atender aos encargos da família, às despesas de administração e às decorrentes de imposição legal”. Na origem, trata-se de cumprimento de sentença de honorários advocatícios sucumbenciais. Dessa forma, não há que se falar em dívida contraída em proveito da entidade familiar, o que, ao menos em cognição sumária, implica ilegitimidade da penhora do veículo registrado em nome da esposa do executado/agravante. Portanto, há probabilidade de provimento do recurso. O perigo de dano também está presente, uma vez que há risco da prática de atos de expropriação na instancia originária. Defiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao juízo de origem. À agravada para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 26 de maio de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator